Tribunal: TJDFT
Processo: 0721254-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO. ERRO. PROVA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. Não demonstrado, até o presente momento, o pagamento da dívida e o erro de procedimento, não é possível acolher o pedido para retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.